Tribunal: CARF
Processo: 15586.720303/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720303/2019-02
RESOLUÇÃO
1301-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIX LOGISTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VIX LOGÍSTICA S/A (fls. 535/557) em
face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/14) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2015, em função de suposta exclusão indevida do lucro
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720303/2019-02
2
líquido do período na determinação do lucro real. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e
multa de ofício, sem qualificação.
3.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 15/20), o procedimento se iniciou com a
análise da ECF do ano-calendário de 2015, em que se constatou uma exclusão de R$
37.181.817,67 a título de depreciação de acordo com a vida útil econômica do ativo, relativa aos
efeitos da Lei no 11.638/2007. Após verificar tal exclusão, a Fiscalização descreve a transição entre
o Regime Tributário de Transição (RTT) e a vigência da Lei no 12.973/2014, destacando o seguinte:
Ocorre que em 01/01/2015, as diferenças entre os valores das contas do ativo, na
ECD e no FCont, relativas ao ano-calendário 2014, receberam um tratamento
tributário específico chamado de “Adoção Inicial”, instituído pela Lei no
12.973/2014, Capítulo IV, disciplinada pela Instrução Normativa RFB no
1515/2014, Título IV.
Tais diferenças deveriam ser informadas no registro Y665 da ECF / ano-calendário
2015, obrigatório para as empresas tributadas pelo lucro real, correspondente à
data de Adoção Inicial de 01/01/2015.
No registro Y665 da ECF, para cada conta de último nível que apresente diferença,
a pessoa jurídica deveria informar o código da conta, a descrição da conta, o saldo
societário proveniente da ECD, o saldo fiscal proveniente do FCONT, e o valor da
diferença dos saldos, evidenciada em subcontas.
Havendo a evidenciação em subconta, a dedutibilidade de tal diferença poderia
ser usufruída após a data da Adoção Inicial, à medida da realização do ativo, ou
seja, a diferença poderia ser excluída do lucro líquido na determinação do lucro
real, proporcionalmente à realização do ativo por depreciação.
No caso da presente fiscalização, o contribuinte apresentou o registro Y665 da
ECF das contas do ativo, demonstrando as diferenças entre o saldo societário e o
saldo fiscal, e evidenciando-as em subcontas; porém os valores da realização do
ativo por depreciação, apresentados nas subcontas constantes da ECD / ano-
calendário 2015, foram menores que os valores excluídos do lucro líquido
informados pelo contribuinte na ECF e em sua resposta à intimação fiscal,
conforme demonstrado abaixo:

4.
Deste modo, a Fiscalização concluiu que o contribuinte “[...] somente poderia
excluir do lucro líquido os valores apresentados nas subcontas relativos à realização do ativo por
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720303/2019-02
3
depreciação (R$ 3.757.485,29); entretanto o valor excluído foi muito superior (R$ 37.181.817,67).”
Deste modo, efetuou o lançamento de ofício tendo como base de cálculo a diferença (R$
33.424.332,38).
5.
Inconformado, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 81/97), cujo aspecto
principal foi a alegação de que o valor de R$ 37.181.817,67 estaria refletido nas diferenças entre
os impactos societário e fiscal, com contabilização na Parte B do Lalur:
A Impugnante pratica taxas de depreciação e amortização menores que as
estabelecidas na legislação fiscal, editadas pela Receita Federal do Brasil, situação
que resulta em depreciação e amortização societária em valor inferior à fiscal,
mas passível de exclusão do lucro líquido até o limite da amortização societária. O
auto de infração ora combatido glosou a exclusão no valor de R$ 37.181.817,67,
correspondente à diferença entre as amortizações e depreciações avaliadas a
valor societário e fiscal.
A partir de tais planilhas, da ECF da Impugnante e da Parte B do e-Lalur é possível
identificar exatamente o valor glosado pela DRF por meio do presente auto de
infração, o qual decorre das diferenças entre os impactos societário e fiscal. Veja-
se:
• Amortização Societária totalizou R$ 2.592.321,15
• Amortização Fiscal totalizou R$ 3.198.987,10
A diferença entre tais valores, de R$ 606.665,95, é passível de exclusão do
Lucro Real
• Depreciação Societária totalizou R$ 83.488.623,57
• Depreciação Fiscal totalizou R$ 120.063.775,29
A diferença entre tais valores, de R$ 36.575.151,72, é passível de exclusão
do Lucro Real O somatório do impacto fiscal da amortização e depreciação
é de R$ 37.181.817,67.
Tal cenário é comprovado a partir da planilha anexa, a seguir indicada, na qual
estão listados todos os bens do seu ativo fixo e intangíveis, com a respectiva
demonstração da depreciação e amortizados fiscal e societária (doc. 1).
A Impugnante também apresenta o controle detalhado dos seus bens do ativo
fixo e intangíveis que restaram depreciados e amortizados, um a um, bem com os
critérios para os cálculos fiscal e societário, organizados em mais de 35.000 (trinta
e cinco mil) itens (doc. 2).
Frente à comprovação de que a legislação tributária autoriza que a Impugnante
exclua da apuração do lucro líquido os valores decorrentes de depreciação e
amortização fiscal, da apuração de tais despesas e da sua correta contabilização
na Parte B do e-Lalur, há que se cancelar o auto de infração, admitindo-se a
exclusão do valor de R$ 37.181.817,67, este correspondente à depreciação e
amortização fiscal.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720303/2019-02
4
6.
Inicialmente, a DRJ determinou a realização de diligência, para verificar o seguinte
(fls. 485):
Já, a Impugnante aduz que o valor de R$ 37.181.817,67 excluído no e-Lalur refere-
se à diferença entre as taxas de depreciação fiscal e a de depreciação societária
implementadas pela empresa, sendo que, de acordo com o art. 68, §4o, da IN
1515/2014, seria possível excluir da apuração do Lucro Real os montantes de
depreciação fiscal desde que registrados na Parte B do e-Lalur, não havendo
qualquer previsão de evidenciação de tais diferenças em subcontas.
Para confirmar suas alegações em relação à origem da exclusão discutida,
apresenta a empresa duas planilhas (docs. 1 e 2), na qual constam os bens do
ativo fixo e intangíveis, detalhados um a um, bem com os critérios para os cálculos
fiscal e societário.
Assim sendo, proponho a realização de diligência, a fim de que seja verificado se
as planilhas apresentadas pelo contribuinte às fls. 98/477 estão de acordo com a
contabilidade apresentada, bem como se a exclusão de R$37.181.817,67
informada no e-Lalur, registro M300, como DEPRECIAÇÃO DE ACORDO COM VIDA
ÚTIL ECONÔMICA - EFEITOS 11638, está devidamente justificada e comprovada
pelo contribuinte.
Caso a exclusão não esteja devidamente comprovada, justificar os motivos da não
aceitação das planilhas de fls. 98/477 para a alteração do lançamento.
7.
Após a realização da diligência (fls. 489/495), a Impugnação foi rejeitada pela DRJ,
por meio de acórdão (fls. 509/525) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2015
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos não produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos
expressamente admitidos em lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DEPRECIAÇÃO. NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA. DEDUTIBILIDADE. ADOÇÃO INICIAL.
A neutralidade tributária do RTT foi preservada pela Lei no12.973/2014, todavia,
condicionou-se que o contribuinte evidenciasse a diferença entre a depreciação
societária e a depreciação fiscal em subconta do ativo, sendo que a dedutibilidade
de tais despesas ocorreria à medida da realização do bem. Na hipótese de não
haver a discriminação em subconta vinculada ao ativo, tal omissão remete à regra
de adição do ajuste em sua totalidade, em que a falta do mecanismo de controle
impediria a dedução do lucro real dos valores relativos à depreciação fiscal.

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720303/2019-02
5
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos, aplica-se à CSLL o quanto
decidido em relação ao IRPJ.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando em síntese o seguinte:
houve cerceamento ao seu direito de defesa, pois não houve cumprimento da diligência fiscal
determinada à Unidade de Origem; a exclusão de R$ 37.181.817,67 decorre da implementação da
depreciação e amortização fiscal, via Parte B do Lalur, legalmente prevista; houve cumprimento da
legislação, com a contabilização adequada da exclusão na Parte B do Lalur, conforme Solução de
Consulta Cosit no 174/2018, segundo a qual não haveria norma tributária impondo o dever de
proceder a controle contábil em subconta; subsidiariamente, defendeu que a exigência violaria o
conceito de renda e o princípio da verdade material, pois eventuais equívocos formais na
escrituração da Recorrente poderiam ser supridas por meio das provas produzidas ou da
realização de diligência fiscal específica; nesse sentido, o descumprimento de dever instrumental
não pode ensejar a glosa das despesas, conforme precedente deste Carf, sob pena de violação ao
art. 43 do CTN.
9.
Em 15/07/2025, a Recorrente requereu a juntada de Relatório de Constatação
elaborado por consultoria especializada (fls. 574/602), produzido para contrapor a conclusão da
DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
10.
O Recurso Voluntário foi interposto em 14/12/2020 (fls. 533), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 532), por procurador devidamente habilitado.
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.

I. Síntese da controvérsia e necessidade de conversão do julgamento em diligência
11.
Como relatado, trata-se de exigência de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2015, em
função de suposta exclusão indevida do lucro líquido na determinação do lucro real, a título de
depreciação. De acordo com a Fiscalização (fls. 19/20), o contribuinte excluiu o montante de R$
37.181.817,67, mas o valor correto seria de R$ 3.757.185,29, que estariam efetivamente
registrados em subcontas na ECD, resultando na diferença de R$ 33.424.332,38, base de cálculo
para o lançamento de ofício realizado.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720303/2019-02
6
12.
Segundo o TVF, em 01/01/2015, as diferenças entre os valores das contas do ativo,
na ECD e no FCont, relativas ao ano-calendário de 2014, receberam tratamento tributário
específico denominado “Adoção Inicial”, conforme Lei no 12.973/14. Tais diferenças deveriam ser
informadas no registro Y665 da ECF, com a evidenciação em subcontas. Veja-se a conclusão da
análise da Fiscalização neste ponto:
No caso da presente fiscalização, o contribuinte apresentou o registro Y665 da
ECF das contas do ativo, demonstrando as diferenças entre o saldo societário e o
saldo fiscal, e evidenciando-as em subcontas; porém os valores da realização do
ativo por depreciação, apresentados nas subcontas constantes da ECD / ano-
calendário 2015, foram menores que os valores excluídos do lucro líquido
informados pelo contribuinte na ECF e em sua resposta à intimação fiscal,
conforme demonstrado abaixo:
- Valores da realização do ativo por depreciação, constante em subcontas:

- Valores excluídos do lucro líquido informados pelo contribuinte:
Depreciação de acordo com vida útil econômica - efeitos 11638 / Valor: R$
37.181.817,67.
Desta forma, o contribuinte somente poderia excluir do lucro líquido os valores
apresentados nas subcontas relativos à realização do ativo por depreciação (R$
3.757.485,29); entretanto o valor excluído foi muito superior (R$ 37.181.817,67).
13.
Analisando a fundamentação da DRJ, verifico que também houve a rejeição da
Impugnação em função da suposta ausência da evidenciação dos valores em subcontas, nos
seguintes termos:
Assim sendo, as despesas de depreciação/amortização fiscal, superiores às
despesas de depreciação/amortização societária, somente poderiam ser
excluídas do cálculo do Lucro Real no ano-calendário de 2015, caso estivessem
evidenciadas em subcontas vinculadas àqueles ativos.
Nesse sentido, somente foram registrados pelo contribuinte em subcontas os
valores relativos à realização do ativo por depreciação/amortização no montante
de R$3.757.485,29, e, assim, somente estes valores podem ser considerados
como exclusões ao Lucro Real no ano-calendário de 2015, devendo ser glosados
os valores superiores a tal montante indicados pelo contribuinte na apuração do
Lucro Real.
Assim, conclui-se que o cumprimento do artigo 68, §4o, da IN 1515/2014 (registro
na Parte B do Laur) é requisito necessário para a exclusão do Lucro Real de
despesa de depreciação fiscal superior à societária, mas não exclui a necessidade
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720303/2019-02
7
conjunta de registro em subconta, visto que tal artigo se submete ao tratamento
tributário da “Adoção Inicial”, obrigando o contribuinte a cumprir, também, as
determinações do artigo 67, da Lei 12.973/2014, disciplinado pelo artigo 166, da
IN 1515/2014, conforme exposto no Relatório de Diligência Fiscal.
A apresentação de qualquer outro controle extracontábil, laudo ou parecer pelo
contribuinte não tem o condão de alterar o lançamento, visto que há expressa
disposição legal da necessidade de utilização de subcontas para controle das
diferenças entre o valor de ativo mensurado pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e o valor mensurado pelos métodos e critérios vigentes em 31 de
dezembro de 2007, para o ano-calendário de 2015, sendo óbvio que as taxas de
depreciação utilizadas pela empresa alteram os valores dos ativos e, portanto,
devem necessariamente ser controladas por subcontas vinculadas aos respectivos
ativos.
14.
Em Relatório de Constatação elaborado por consultoria especializada, juntado aos
autos após o Recurso Voluntário (fls. 578/602), foi realizada análise da ECF e da ECD do ano-
calendário de 2015. Nesta manifestação, concluiu-se que o contribuinte teria realizado a
adequação da sua escrituração e o cumprimento da obrigação acessória relativa ao registro em
subcontas (fls. 600):

15.
Analisando a ECF do ano-calendário de 2015, o Relatório menciona que os valores a
título de “ajuste de RTT – depreciação” que estariam controlados na Parte B do Lalur em 2014
teriam sido transferidos para subcontas, apresentando os registros que demonstrariam esse fato.
16.
Já com relação à ECD do mesmo período, o Relatório destaca que as contas teriam
sido criadas com o “Código 09 – Outras” no Plano de Contas. Com isso, elas teriam sido
consideradas “gerenciais” para fins de obrigação acessória, o que significa que não são
transferidas automaticamente para a ECF, sendo “necessário uma outra análise para fins de
constatação”. Essa análise foi feita por meio da movimentação contábil dessas contas, que
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.321 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720303/2019-02
8
demonstrariam que “os valores foram de fato escriturados em sua contabilidade e apresentados
perante a Receita Federal via entrega da obrigação acessória”.
17.
Diante disso, entendo que a Recorrente trouxe aos autos elementos suficientes a
gerar dúvida razoável a respeito da efetiva contabilização ou não das subcontas, cuja
comprovação infirmaria o fundamento utilizado pela DRJ para rejeitar as suas alegações. Assim,
entendo que é o caso de conversão do julgamento em diligência, para que a questão seja
verificada pela Unidade de Origem.

II. Dispositivo
18.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
(i)
Analise o Relatório de Constatação (fls. 578/602) apresentado pela
Recorrente, a fim de confirmar as conclusões nele presentes, especialmente
a efetiva contabilização das subcontas na ECF e na ECD do ano-calendário de
2015 e seus reflexos na apuração do IRPJ e da CSLL do período;
(ii)
Prepare relatório conclusivo apresentando as suas considerações a respeito,
inclusive destacando e confrontando os valores controlados nas subcontas e
o montante excluído do lucro líquido para a determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL;
(iii)
Após a elaboração do relatório, realize a intimação da Recorrente para que
se manifeste a respeito, no prazo de 30 (trinta) dias.
19.
Com a conclusão da diligência, sejam os autos encaminhados a este Carf,
independentemente de distribuição, para julgamento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 610
DF CARF MF
Original